Tribunal: TJDFT
Processo: 0709665-46.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709665-46.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, DOUGLAS VILANE GUIMARAES, WERCILENE OLIVEIRA COSTA GUIMARAES EMBARGADO: DOUGLAS VILANE GUIMARAES, WERCILENE OLIVEIRA COSTA GUIMARAES, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Aos embargados, para contrarrazoarem os respectivos Embargos de Declaração, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator